Tribunal: TJMT
Processo: 1025758-78.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025758-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), AUGUSTO GAONA - CPF: 333.082.419-00 (AGRAVANTE), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.619.948/0001-79 (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – VIABILIDADE – EFEITO SUSPENSIVO NÃO AUTOMÁTICO - VEÍCULO OFERECIDO À PENHORA – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DO ARTIGO 835 DO CPC – RECUSA DO EXEQUENTE EM RELAÇÃO AO BEM OFERTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Tendo em vista os Embargos à Execução não serem dotados de efeito suspensivo automático, deve ser observada a ordem legal de preferência do artigo 835 do CPC, para fins de oferecimento de penhora, destacando-se que não está o Juízo “a quo” obrigado a alterar a ordem legal mencionada. Ademais, não se mostra ilegal a recusa do exequente quanto ao bem ofertado, quando não observada a ordem de preferência
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal (ID. Num. 188273179),

interposto por
AUGUSTO FAONA,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 6
.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
indeferiu o pleito liminar de efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1031166-24.2023.8.11.0041
, interpostos em razão a Ação de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios n. 1018110-21.2023.8.11.0041
, tendo como Exequente/Embargado:
FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Em síntese, a Agravante alega que “(...)
o Embargante AGRAVANTE firmou com a AGRAVADA Embargada, o famigerado “Contrato de Honorários Advocatícios” para resolução das questões fiscais especificadas no instrumento, tendo como termo inicial a data de 11/09/2015, ou seja, a aproximadamente 08 anos”; que “(...) algumas teses foram aventadas nesse período, de modo que, até a propositura da ação executiva nº 1018110-21.2023.8.11.0041, todos os honorários foram devidamente pagos, jamais havendo divergência em relação ao cumprimento dos termos à época estabelecidos”; que “(...) dado a insatisfação do AGRAVANTE Embargante quanto a atuação dos causídicos anteriormente contratados, sobretudo, pela morosidade na entrega da prestação jurisdicional efetiva, buscou orientação quanto a possibilidade de solução por outra via, como lhe de direito é, o que culminou na revogação dos poderes outorgados a sociedade AGRAVADA Embargada e constituição de novos causídicos para atuação na causa”.

Afirma que “(...) diferentemente do que alega a AGRAVADA Embargada, em que pese a apresentação de “exceção de pré-executividade” ter sido realizada anteriormente a intervenção do AGRAVANTE Embargante através dos novos patronos constituídos, o que fez por meio de procedimento administrativo, fato é que a efetiva prestação jurisdicional naqueles autos não foi concretizada, ao passo que a peça ofertada nos autos judiciais JAMAIS foi objeto de análise, parecer ou decisão pela Fazenda Pública ou pelo M. M. Juízo”; que “(...) a decisão (única) que trouxe efetivamente o resultado útil ao processo judicial, originada nos autos do procedimento administrativos, o que por via de consequência, pôs fim ao litígio judicial referente à CDA objeto de discussão, precisamente pela PERDA DO OBJETO, teve como única e exclusiva atuação dos novos causídicos constituídos, não havendo que se falar, portanto, em êxito por parte da sociedade AGRAVADA Embargada anteriormente atuante no processo judicial”.

Assevera o Agravante que “(...) ofertou como CAUÇÃO e GARANTIA AO JUÍZO o VEÍCULO CAMIONETE, Marca TOYOTA, Modelo HILUX CD SRX, ANO/MODELO 2022/2023, Cor PRETA, Placas GGP7E13, Código RENAVAM 01290740850 no VALOR R$ 287.133,00 (duzentos e oitenta e sete e cento e trinta e três reais), valor este SUPERIOR AO DA EXECUÇÃO”.

Argumenta que a decisão recorrida deixou de conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução, mas que não foram analisados os documentos carretados, eis que “(...) o AGRAVANTE Embargante colacionou o CLRV de seu veículo comprovando sua PROPRIEDADE o qual ora ofertado DADO COMO CAUÇÃO, e de VALOR SUPERIOR AO DA DEMANDA”; que deve ser aplicado o disposto no artigo 919, § 1º do CPC, pois “(...) o Código de Processo Civil tem previsão clara acerca da garantia CAUÇÃO, sendo, consiste em valor depositado como garantia para o cumprimento de obrigação ou indenização de possível dano o qual pode ser real ou fidejussória. REAL, QUANDO DADA EM GARANTIA COISA MÓVEL OU IMÓVEL, e fidejussória, quando a garantia dada é pessoal”.

Assevera que “(...) o BEM MÓVEL dado como caução é BEM IDÔNEO e de valor comercial superior a execução, assim, cabível, todavia a atribuição do EFEITO SUSPENSIVO”; que “(...) o BEM OFERTADO EM CAUÇÃO NÃO SE ENCONTRA ALIENADO ou com qualquer óbice que enseje entendimento diverso, devendo, portanto, ser devidamente ANALISADO e ACEITO haja vista terem nos autos pressupostos suficientes que comprovem as inverdades que lastreiam a execução”.

Menciona que “(...) o prosseguimento da execução causará danos irreparáveis ao AGRAVANTE Embargante, e uma das circunstâncias para a concessão do efeito mencionado, é o de que, a EXECUÇÃO JÁ ESTEJA GARANTIDA, como no caso em tela”; que “(...) o não aceite do bem em caução ofertado se mostra demasiadamente descabida ante as medidas expropriatórias em conta corrente e bens imóveis do AGRAVANTE, sendo, portanto, PRESUPOSTO idôneo para a SUSPENÇÃO DA EXECUÁCÃO até o JULGAMENTO DE MÉRITO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO”.

Pede “(...) a fim de demonstrar a boafé processual do AGRAVANTE, (...) seja AVERBADO no registro do veículo o registro dos autos de execução, mantendo-o como FIEL DEPOSITÁRIO até o devido julgamento de mérito”.

Requer “(...) seja recebido o presente recurso de Agravo de Instrumento REFORMANDO a decisão que indeferiu o a liminar de efeito suspensivo nos EMBARGOS À EXECUÇÃO nº 1031166-24.2023.8.11.0041 e no autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1018110-21.2023.8.11.0041, nos termos do art. 919 § 1º, do Código de Processo Civil, haja vista estar presentes todos os requisitos necessários através do VEÍCULO CAMIONETE, Marca TOYOTA, Modelo HILUX CD SRX, ANO/MODELO 2022/2023, Cor PRATA, Placas GGP7E13, Código RENAVAM 01290740850, e por fim decretando o AGRAVANTE Embargante como fiel depositário até o deslinde da presente demanda”.

O pleito liminar foi deferido.

Em contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024